Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-31.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. PREENCHIMENTO DE RECIBO DE ENTREGA POR PREPOSTO DO FORNECEDOR. ATRIBUIÇÃO DE FALSA DECLARAÇÃO À CONSUMIDORA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, condenou-a ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da autora/recorrida, a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, a recorrida adquiriu, em 13.07.2021, um produto embelezador, por meio da plataforma digital da recorrente, pelo valor de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais). Contudo, o produto não teria sido entregue, razão por que a recorrida pleiteou a rescisão do contrato, com a devolução da quantia paga, bem como indenização por danos morais, a ser arbitrada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ofensa à sua honra subjetiva.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não há moral indenizável, ao argumento de que a recorrida sempre contou com os serviços da recorrente, que prontamente adotava os procedimentos para o atendimento da consumidora. Aduz que em momento algum a recorrida teria sido qualificada como mentirosa e traz aos autos históricos de conversas travadas entre as partes. Defende que o mero descumprimento contratual não ensejaria o acolhimento do pedido de indenização por danos morais. Ao final, pede a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Contrarrazões ao ID 33186610.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. No tocante à falha na prestação do serviço, ante a não entrega do produto, entendo que se trata de mero descumprimento contratual, que não enseja reparação por dano extrapatrimonial.
7. Não obstante, a recorrida anexou à petição inicial documento em que restou demonstrado que preposto da recorrente teria falsificado a assinatura da recorrida, a fim de caracterizar a suposta entrega do produto. Além disso, em razão do imbróglio ocasionado pelo citado preposto, recaiu sobre a recorrida a alcunha de que teria faltado com a verdade a respeito do suposto recebimento da mercadoria. Aliás, cumpre salientar que, nos referidos diálogos, a recorrente não refutou as alegações, de modo que tenho por verossímeis as alegações da recorrida, o que, no caso dos autos, caracteriza a prática de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil).
8. A responsabilidade civil, à luz do citado artigo 186 do Código Civil, decorre do ato ilícito daquele que “por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”.
9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, § 8o, do CPC.